Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704129-14.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA, ANA PAULA ALVES PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: ELIANE SOUSA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA A VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, nos autos do processo no 0702934- 91.2019.8.07.0020, o autor pretende obter o despejo do suposto locatário do imóvel, bem como a subsequente desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes. 1.1. Nos autos do processo no 0704129-14.2019.8.07.0020 os apelantes pretendem a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de simulação no contrato de compra e venda do mesmo imóvel, celebrado anteriormente ao aludido contrato de locação. 2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3. No caso em deslinde, em relação ao contrato de compra e venda do imóvel, os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 3.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico observou a (c) forma mínima para a existência do contrato, que é escrito e foi engendrado no idioma português. 3.2. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia. 3.3. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso de compra e venda. 3.4. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existiu. 4. Verifica-se, em verdade, que o real intuito da suposta vendedora era o de contratação de mútuo com o alegado comprador, e não o de venda do imóvel em questão. 5. Uma vez demonstrada a simulação ocorrida no contrato de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, deve ser declarada a nulidade do aludido negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior. 6. Em relação ao contrato de locação, sequer ficou demonstrada nos autos a manifestação de vontade das partes em celebrar o pretenso negócio jurídico. 6.1. Assim, não é possível o reconhecimento da existência do alegado negócio jurídico de locação do imóvel. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 167, §1o, inciso II, 171, inciso II, 481 e 482, todos do Código Civil, e 408, 410, 411, inciso I, e 447, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de simulação no caso concreto, consoante provas documental e testemunhal produzidas no processo. Defendem que os elementos probatórios carreados aos autos foram desconsiderados e houve a indevida inversão do ônus da prova, com a aplicação equivocada do artigo 3o da MP no 2.172/2001. Requerem que as publicações sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, 167, §1o, inciso II, 171, inciso II, 481 e 482, todos do Código Civil, e 408, 410, 411, inciso I, e 447, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024